Tribunal: STF
Processo: RE 1343192
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 68):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 
    1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, declarando nulo o Processo Administrativo 23065.020690/2016-30, instaurado pela UFAL, que obrigava a autora a escolher entre os dois vínculos empregatícios com a Administração Pública cumulados por permissão constitucional, quais sejam, Instrumentadora Cirúrgica do Hospital Professor Alberto Antunes - HUPAA/UFAL, 40 horas semanais, e Técnica em Enfermagem do Município de Maceió, 30 horas semanais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, conforme art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015.
    2. A Universidade Federal de Alagoas - UFAL, alega, em síntese, a incompatibilidade de exercício dos cargos devido à extrapolação do limite de 60 horas semanais. Por fim, declara que tal cumulação infringe ditames legais e constitucionais.
    3. No caso, a pretendida acumulação diz respeito: a) ao cargo de Técnica em Enfermagem no Município de Maceió (30 horas no turno tarde e noite - segunda à sexta-feira, das 11h às 17h; b) ao cargo de Instrumentadora Cirúrgica do Hospital Professor Alberto Antunes - HUPAA/UFAL (40 horas semanais, turno tarde e noite.
    4. A autora não tem direito subjetivo à pretendida acumulação, dado que não pode pretender impor à UFAL que seu horário de trabalho no cargo seja compatível com a escala do outro cargo ocupado. Ademais, ainda que o fosse, a UFAL não estaria impedida de, a qualquer momento, efetuar modificação nos honorários. "A pretensão de viabilizar a acumulação de cargos com carga horária excessiva revela um intento de constranger a Administração a aceitar as conveniências da rotina do administrado, fazendo prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse público, o que é nitidamente descabido". Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0800352-09.2017.4.05.8000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 04/05/2020.
    5. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência (honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015)”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 78), foram rejeitados (Vol. 86).
    No RE (Vol. 102), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que a decisão recorrida afronta e dá interpretação desvirtuada ao disposto no art. 37, XVI, “c”, da Lei Maior, ao negar a acumulação de dois cargos públicos na área de saúde. Aduz que é possível a acumulação lícita de cargos públicos em jornada de trabalho superior a 60 (sessenta) horas semanais, especialmente na área da saúde, como é o caso da recorrente. 
    Em contrarrazões (Vol. 107), a UFAL requer o desprovimento do apelo.
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo a análise de Recurso Extraordináriio.
    Assiste razão à recorrente. 
    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL - REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR SE HÁ COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.023.290-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 6/11/2017) 
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional relacionada ao pedido de isenção de custas processuais, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    4. Nestes autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que (a) “o Executivo não pode, sob o pretexto de regulamentar dispositivo constitucional, criar regra não prevista, fixando verdadeira norma autônoma” e (b) “o Parecer GQ nº 145, da AGU - que estabelece somente ser compatível a jornada de trabalho quando o exercício dos cargos ou empregos não ultrapassar a carga horária de sessenta horas semanais -, não possui caráter normativo, nem tampouco pode se sobrepor ao comando constitucional”.
    5. Agiu com acerto o Tribunal de origem, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.
    6. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015.
    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1185107-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019 – grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.182.225-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/4/2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: RE 1.131.433, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/6/2018; ARE 1.132.312, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; ARE 1.123.440, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/4/2018; e RE 1.077.117, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/4/2018. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para restabelecer a sentença. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente